Tribunal: TJPA
Processo: 0006250-16.2019.8.14.0035
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2021-10-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006250-16.2019.8.14.0035

APELANTE: JARLISSON ELIZIARIO DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

1ª Turma de Direito Penal

Processo n.º
0006250-16.2019.8.14.0035

Apelante:
JARLISSON ELIZIARIO DA SILVA

Apelada: JUSTIÇA PÚBLICA

Relatora:
MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO

Procurador de Justiça: CLAUDIO BEZERRA DE MELO

EMENTA

APELAÇÃO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS.
A ANULAÇÃO DA DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA POR CONTRARIEDADE ÀS PROVAS DOS AUTOS SOMENTE É POSSÍVEL, QUANDO NÃO HÁ NO PROCESSO NENHUM ELEMENTO PARA EMBASÁ-LA, OU SEJA, QUANDO SE DIVORCIA INTEGRALMENTE DO CONJUNTO PROBATÓRIO GIZADO NO PAINEL PROBANTE, O QUE NÃO SE HARMONIZA COM A MATÉRIA SUB-JUDICE. ERRO NA APLICAÇÃO DA PENA. NÃO CONFIGURADO. PENA ESCORREITA E PROPORCIONAL AO CASO EM CONCRTO. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos,

relatados

e

discutidos

os

autos,

acordam

o

Excelentíssimos Senhores

Desembargadores

integrantes

da

Sessão

Ordinária

do

Plenário

Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar provimento, nos termos no voto da relatora.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos de recurso de apelação
JARLISSON ELIZIARIO DA SILVA,
através da Defensoria Pública com fulcro no art. 593, inciso III, alíneas C e D, do CPP (erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena e decisão manifestamente contrária às provas dos autos), contra a decisão do Conselho de Sentença que o condenou pela prática dos crimes tipificados nos artigos 121, §2º, II e IV; 121, §2º, II e IV, c/c 14, II, na forma do artigo 69, do Código Penal à pena de 25 anos e 06 meses de reclusão
,
em regime

fechado.

O apelante oi denunciado, pronunciado e condenado nos termos da exordial acusatória.

Apelou alegando erro na aplicação da pena e decisão manifestamente contrária às provas dos autos.

Em contrarrazões o representante do Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo. No mesmo sentido foi o parecer da Procuradoria de Justiça.

os autos foram revisados.
É o relatório.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato – Relatora

VOTO

VOTO

Conheço do apelo e passo a analisa-lo.

A anulação da decisão do Conselho de Sentença por contrariedade às provas dos autos somente é possível, quando não há no processo nenhum elemento para embasá-la, ou seja, quando se divorcia integralmente do conjunto probatório gizado no painel probante, o que não se harmoniza com a matéria sub-judice.

Como muito bem asseveraram as testemunhas, em juízo e plenário, além do Ministério Público em contrarrazões e parecer, as provas de materialidade e autoria restaram demonstrada nos autos.

A testemunha
JOSÉ RIBAMAR DUARTE DA SILVA
afirmou, em júri, que o Apelante seria conhecido por outras ocorrências policiais; que as pessoas que presenciaram o ocorrido relataram
in loco
o que consta da denúncia.

A testemunha
JOSÉ NERES ARAÚJO MATOS
afirmou, em júri, que é dono do bar onde se deu o fato; que viu quando a vítima correu para dentro do bar, enquanto o acusado Richardisson Mota de Oliveira ficou do lado de fora “chamando” a vítima para briga, armado de uma faca; que não viu mais o que aconteceu depois e só lembra de ter visto uma das vítimas furada; que não viu o réu JARLISSON em nenhum momento.

A testemunha
IRANILSON DA SILVA CORDEIRO
afirmou, em júri, que as pessoas que presenciaram o fato confirmaram categoricamente que o crime se deu nos termos da denúncia; que não recorda se as armas do crime haviam sido recolhidas.

Em seu interrogatório, o
APELANTE
, afirmou não conhecer o réu de nome Richardisson; que não esteve no local do crime; que não conhece as vítimas; que não tomou conhecimento do crime e de como se deram os fatos.

O corréu de nome
RICHARDISSON MOTA DE OLIVEIRA
, em júri, afirmou que conhece o Apelante “de vista” apenas; que, no dia do fato, uma das vítimas havia lhe provocado, tendo entrado em luta corporal com a vítima, sendo atingido no rosto por uma garrafada “por trás”, não se recordando quem havia lhe desferido tal golpe, de modo que, após isso, caiu no chão e perdeu os sentidos; que várias pessoas presenciaram o fato; que não se recorda de ter visto o Apelante durante o fato; negou os fatos que lhe são imputados.

Quanto às demais testemunhas arroladas, em especial, a vítima do homicídio tentado, de nome
Alessandro Nunes Aires
, e a companheira da vítima fatal, de nome
Dinaiara Figueira da Silva
, as quais somente foram ouvidas em sede inquisitorial e
foram uníssonas em apontar os crimes narrados na inicial acusatória ao Apelante
, cumpre-nos destacar que seus depoimentos não foram colhidos em fase judicial e plenária, tendo em vista que a vítima sobrevivente não foi encontrada para ser intimada (fls. 169-v) e a companheira da outra vítima passou a residir em outro estado, de modo que foi expedida carta precatória para sua oitiva (fls. 168) mas a carta não havia sido devolvida (fls. 220).

Demonstrado que o veredicto dos jurados não está divorciado do quadro probatório, não há que se cogitar de decisão contrária à realidade do processo, que é aquela que não encontra nenhum apoio nas provas dos autos.

Acerca do tema, trago à colação decisões pretorianas:

TJSP: “
A decisão do Júri somente comporta juízo de reforma, a que desatende ao respeito devido à soberania de seus pronunciamentos, quando manifestamente contrária à verdade apurada no processo, representando distorção de sua função de Julgar”
(
RT
642/287).

TJRS: “
Decisão contrária às provas dos autos. É unicamente a que não tem nenhum apoio em qualquer dos elementos existentes no processo”
(
RTJERGS

187/133).

Quanto ao erro no tocante à aplicação da pena, entendo mais uma vez que não merece prosperar.

Na parte dispositiva da sentença, verifico na valoração das circunstâncias judiciais do art. 59, que o apelante possui antecedentes criminais pela prática do crime de roubo e homicídio, o motivo do crime (útil) e as circunstâncias foram desfavoráveis.

Verifico que o magistrado utilizou para aumentar a pena-base uma condenação e o motivo fútil, fundamentadamente, e aplicou a sanção-inicial entre seus graus mínimo e médio, 16 (dezesseis) anos, tanto para o crime de homicídio qualificado quanto tentado.

Na segunda fase, em razão da agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima e uma reincidência, aumentou a pena para 18 (dezoito) anos e 04 (quatro) meses para o homicídio consumado e em 21 (vinte e um) anos e 04 (quatro) meses para o homicídio tentado.

Por ter sido um crime tentado, reduziu a pena em 2/3, passando para 07 (sete) anos e 02 (dois) meses, ficando a pena final em 25 (vinte e cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão para ser cumprida em regime inicial fechado pela prática do crime de homicídio qualificado e tentativa de homicídio.

A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às instâncias ordinárias mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas de acordo com o caso em concreto.

Pacífica é a jurisprudência no sentido de que, existindo circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, a pena-base não deve ser aplicada em seu grau mínimo,
verbis:

TJRS:
“Não sendo todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP favoráveis aos réus, não podem ser as penas-base fixadas no mínimo legal”
( RJTJERGS 230/97).

TJAP
: “
Sendo as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP parâmetros da quantificação da pena, compreende-se que a sanção base somente pode ser fixada em seu grau mínimo quando todas elas militam em favor do acusado, uma vez que são vinculantes, de sorte que, mesmo quando apenas uma delas compromete o agente, o afastamento do marco inicial se torna imperioso
” (
RT
767/620).

Súmula de n.º 23 do TJPA,
a incidência de até mesmo uma circunstância desfavorável afasta a possibilidade de aplicação da pena no seu patamar mínimo.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do apelo e nego provimento. É o voto.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

Belém, 13/10/2021